Tribunal: TJES
Processo: 5009522-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso; Curso de Formação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-02-09

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VEDAÇÃO A VALORAÇÃO NEGATIVA DE SIMPLES PROCESSO EM ANDAMENTO, SALVO SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS E DE INDISCUTÍVEL GRAVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUTOR QUE RESPONDEU A UM ÚNICO INQUÉRITO POLICIAL MAIS DE DEZ ANOS ATRÁS, SEM TER SIDO CITADO E COM EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. DESARRAZOADA A MEDIDA DE ELIMINAÇÃO DO RECORRENTE DO CERTAME. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
A etapa de investigação social constitui requisito obrigatório do concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, conforme artigo 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196/1978, havendo, no caso dos autos, previsão editalícia nesse sentido.

II.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no tocante a fase de investigação social, possui entendimento no sentido de que
“s
em previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”,
destacando, ainda, que
“
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”
(STF, RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

III.
In casu,
o Recorrente respondeu a um único inquérito policial, no ano de 2011, isto é, a mais de dez anos, pelo crime de “ameaça” (artigo 147, do Código Penal), sendo que o mesmo nem sequer foi citado na referida demanda, com prolação de Sentença declarando
“extinta a punibilidade dos supostos autores do fato Luiz Rondineli Cunha e José Maurício Giovaneli Júnior em razão da decadência”.
Como já mencionado, o Recorrente não restou citado no referido Processo, vindo a tomar conhecimento de sua existência tão somente quando foi excluído do certame em análise, motivo pelo qual também não pode ser aplicada a penalidade de não recomendação por supostamente ter omitido informações.

IV.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, fixou a seguinte compreensão:
“no caso, verifica-se que o impetrante respondia a um único inquérito policial, o qual investigava a consumação do crime de estelionato. 4. Ainda que absolutamente reprovável a conduta imputada ao agravado, inexiste o cenário de exceção, reservado pelo precedente do Supremo a situações completamente desfavoráveis ao candidato, o que não ocorreu no particular”.

V.
Afigura-se desarrazoada a eliminação do Recorrente do referido certame, pelo fato ter respondido a um único inquérito criminal, no qual, além de não ter sido citado, teve sua punibilidade extinta, de modo que a situação do Recorrente não se enquadra nos casos de “
excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”
que autorizam a eliminação do candidato do Concurso Público.

VI.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido. Recurso de Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009522-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MAURICIO GIOVANELLI JUNIOR
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para afastar os efeitos da não recomendação do Recorrente na etapa de Investigação Social, determinando que o candidato prossiga nas demais etapas do Certame do Edital PMES nº 01/2018, ainda que já tenham sido efetivadas e, caso seja aprovado em todas as demais etapas, seja matriculado no Curso de Formação em questão, julgando, outrossim, prejudicado o julgamento do Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator